Tribunal: STF
Processo: HC 70490
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  PRONUNCIA.   SUSTAÇÃO  DE  JÚRI.
MANDANTE DO CO-AUTOR, EM CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REEXAME DE PROVAS.
          A  lei exige,  para a  pronuncia do  réu, certeza  quanto a
existência  do  crime  e  indicios  quanto  a  autoria.  Sentença  de
pronuncia  fundamentada e  confirmada pelo  Tribunal de  Justiça, que
atende ao disposto no "caput" do art. 408 do C.P.P.
          O rito especial e sumario do "habeas-corpus" não o habilita
como  meio idoneo para o reexame e valoração das provas produzidas na
instrução criminal.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.